Tribunal: TJPA
Processo: 0800477-39.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800477-39.2020.8.14.0061

APELANTE: S G DA SILVA MENESES EIRELI, ROGERIO CORTE REAL DE BARROS

APELADO: ROGERIO CORTE REAL DE BARROS, S G DA SILVA MENESES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800477-39.2020.8.14.0061

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí

RECORRENTE: S. G. DA SILVA MENESES EIRELI / ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS

RECORRIDO(A): S. G. DA SILVA MENESES EIRELI / ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C RECONVENÇÃO. USO IRREGULAR DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RETIRADA DE BENFEITORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO DO LOCATÁRIO DESPROVIDO. RECURSO DO LOCADOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas, de um lado, por S. G. DA SILVA MENESES EIRELI e, de outro, por ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS, contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia, ajuizada pela primeira em face do segundo, para decretar a rescisão do contrato de locação comercial, determinar a desocupação do imóvel no prazo legal e reconhecer, em sede de reconvenção, o direito do locatário de retirar as benfeitorias realizadas, condicionando a desocupação ao pagamento de estoque de combustível e mercadorias da loja de conveniência. O locador pleiteia a nulidade da sentença por rejeitar preliminar de inadequação da reconvenção e questiona o dever de indenizar; o locatário, por sua vez, busca a improcedência do despejo, alegando posse justa e ausência de fundamento para indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a reconvenção em ação de despejo sob o rito especial da Lei 8.245/91; (ii) estabelecer se houve descumprimento contratual apto a ensejar indenização por danos materiais em razão da utilização irregular da área locada; (iii) determinar se subsistem fundamento e proporcionalidade nos honorários fixados e nas demais obrigações impostas pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconvenção é cabível mesmo em ações submetidas a rito especial, desde que haja conexão entre os pedidos reconvencionais e a demanda principal, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária fundamentação exaustiva quanto à admissibilidade da reconvenção.

A utilização de área do imóvel para instalação de restaurante, sem autorização do locador e fora do objeto contratual, configura inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade civil pelos prejuízos materiais decorrentes, nos termos do art. 389 do Código Civil e art. 22, III, da Lei do Inquilinato.

Comprovada, ainda que de forma indireta, a redução no faturamento noturno da loja de conveniência em decorrência da conduta ilícita, impõe-se a indenização, a ser quantificada em sede de liquidação de sentença.

Não cabe o aditamento da inicial quando houve recusa expressa da parte adversa em primeiro grau, sendo vedado o aditamento após o saneamento do feito sem consentimento.

Não restou configurada posse justa após o encerramento contratual e notificação extrajudicial para desocupação, sendo cabível a ação de despejo por denúncia vazia. Pendências relativas a estoque e benfeitorias não obstam a retomada do imóvel.

Inexistindo cláusula penal contratual expressa, não cabe imposição de multa por inadimplemento com base em analogia ou precedentes sem similitude.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios guarda conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o valor da causa e a natureza da demanda, não ensejando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do locatário desprovido. Recurso do locador parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reconvenção é admissível em ação de despejo, desde que conexa à matéria da demanda principal.

O uso não autorizado de área locada caracteriza inadimplemento contratual e enseja indenização por danos materiais.

O quantum indenizatório por perdas e danos pode ser fixado em liquidação de sentença quando não demonstrado de forma precisa nos autos.

O término do contrato e a notificação extrajudicial afastam a alegação de posse justa pelo locatário.

Não cabe aplicação de multa contratual se ausente cláusula penal expressa no contrato.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observam os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0800477-39.2020.8.14.0061, em que figuram como partes S. G. DA SILVA MENESES EIRELI e ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos,
negar provimento ao recurso de Rogério Corte Real de Barros e dar parcial provimento ao recurso de S. G. da Silva Meneses EIRELI
, nos termos do voto do Relator.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por S. G. DA SILVA MENESES EIRELI e por ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS contra a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo por denúncia vazia ajuizada por S. G. DA SILVA MENESES EIRELI em face de ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS.

A sentença recorrida (id 12663479) julgou procedente a ação para decretar a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e determinar a desocupação do imóvel comercial objeto da lide, com prazo de 15 dias, nos termos do art. 63 da Lei 8.245/91. Reconheceu ainda a legitimidade do pleito reconvencional apenas em parte, permitindo a retirada pelo requerido das benfeitorias realizadas (subestação de energia e grupo gerador), e fixando condições para a desocupação, notadamente o pagamento do estoque de combustível e da loja de conveniência. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação (id 12663645), S. G. DA SILVA MENESES EIRELI sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à rejeição da preliminar de inadequação da reconvenção, alegando ser incompatível com o rito especial da ação de despejo. No mérito, sustenta inexistir qualquer ilícito ensejador de danos materiais ao recorrido, rechaçando a incidência de multa contratual e afastando o dever de indenizar pelos alegados prejuízos. Aduz também que é necessária a modificação do valor dos honorários arbitrados e que seja acolhido o pedido de aditamento da inicial, com julgamento por este colegiado do aludido pedido.

Requer a extinção da reconvenção sem resolução de mérito e a integral procedência da ação principal.

Rogério Corte Real de Barros, por sua vez, também interpôs apelação (id 12663649), alegando erro material na sentença que, embora reconhecendo a inexistência de interesse das partes na continuidade do contrato de locação, condicionou a desocupação do imóvel ao pagamento do estoque e indenização pelas benfeitorias. Aduz possuir posse justa e que a sentença foi contraditória ao reconhecer esse direito e, simultaneamente, acolher o pedido de despejo. Pede, ao final, a improcedência da ação de despejo.

Em contrarrazões colacionadas aos id's 12663649 e 12663645, as partes reiteram, respectivamente, seus posicionamentos anteriores. S. G. DA SILVA MENESES EIRELI (id 12663649) sustenta a ausência de impugnação específica na apelação adversa, defendendo a manutenção da sentença por estar alinhada com os fatos e provas dos autos, além de respaldada pela jurisprudência. Por sua vez, ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS (id 12663645) sustenta que a reconvenção foi corretamente admitida e que as razões recursais da autora não merecem guarida, pois ausente qualquer nulidade na sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à controvérsia relativa à validade da sentença que: (i) julgou procedente o pedido de despejo por denúncia vazia formulado pela autora; (ii) acolheu parcialmente a reconvenção para autorizar a retirada das benfeitorias realizadas no imóvel; e (iii) rejeitou os demais pedidos indenizatórios formulados na reconvenção.

Passo à análise detida das questões.

I – Da Apelação de S. G. DA SILVA MENESES EIRELI – Rejeição da Reconvenção e Pretensão Indenizatória

1.1. Da Alegação de Inadmissibilidade da Reconvenção no Procedimento Especial

A apelante S.G. DA SILVA MENESES EIRELI sustenta nulidade de fundamentação da decisão apelada em razão de que supostamente não fora enfrentado os argumentos esposados na contestação a reconvenção de inadmissibilidade do pedido reconvencional por ser a ação de despejo procedimento de rito especial.

Sem razão a apelante.

Como dito pelo juízo de origem: “
Inicialmente
estou por afastar a preliminar
de extinção da reconvenção sob o argumento que não guardaria pertinência com a ação principal, pois, ao analisar os argumentos da reconvenção, observo que os fundamentos possuem relação com a ação principal, e que decorrem do contrato firmado entre as partes.
”.

Assim, embora concisa a decisão do juízo de origem é devidamente fundamentada.

Em sentido igual é a jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NOME COMERCIAL. DIREITO DE USO. ANTERIORIDADE . SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE NULIDADE . LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. JUNTA COMERCIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1 . Não há falar em nulidade de decisão interlocutória, quando esta, embora de forma concisa, apresenta fundamentação suficiente
. 2. A Junta Comercial não tem interesse na demanda entre sociedades comerciais sobre nome comercial. Precedente . 3. O Tribunal estadual reconheceu que: a) no caso em tela há peculiaridades; b) o termo SPAL designa não apenas o nome empresarial da recorrida, mas também a marca de sua titularidade; c) houve a anterioridade do registro da recorrida, e d) quanto ao tipo de produto e ao serviço prestado pelas empresas, há possibilidade de confusão, porque ambas empresas são do ramo alimentício. Inviável, portanto, ao STJ rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1348218 MG 2012/0211145-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2016).

Rejeito, portanto, a preliminar.

1.2. Da alegação de ausência de ato ilícito hábil a ensejar a condenação do recorrente.

A matéria devolvida a exame deste colegiado diz respeito à análise da correção da sentença que reconheceu a prática de ato ilícito pelo ora apelante:
a)
consistente na utilização de área locada sem prévia autorização do recorrido, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, bem como
b)
ao pagamento da quantia de R$ 52.434,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), decorrente de prejuízos suportados pela loja de conveniência do recorrido, em razão da redução de faturamento atribuída ao funcionamento do restaurante implementado pelo apelante no mesmo espaço locado.

O apelante alega, em suma, que não houve indicação expressa, na sentença, de ato ilícito que ensejasse sua responsabilização, sustentando, ainda, a inexistência de prova robusta quanto aos alegados danos materiais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de ato ilícito, observo que a sentença recorrida foi suficientemente clara e fundamentada ao reconhecer que a utilização de parte da área locada, para fins diversos daqueles ajustados contratualmente, ocorreu sem a devida autorização do locador, ora recorrido, tampouco houve qualquer contraprestação financeira pelo uso daquele espaço.

O contrato firmado entre as partes delimitou expressamente a área objeto da locação e não conferiu autorização para que o locatário extrapolasse tais limites ou implementasse atividades não previamente acordadas. Como bem destacou o juízo sentenciante, o documento acostado pelo recorrido (id 19316702), não impugnado pelo reconvindo, evidencia que, no interior da área locada, foi erguido o restaurante denominado “Posto 10”, o que caracteriza manifesto descumprimento das obrigações contratuais assumidas, atraindo a incidência do disposto no artigo 389 do Código Civil, que assim prevê:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Acrescente-se que a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991), em seu artigo 22, inciso III, impõe ao locador a obrigação de manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel, o que se reflete igualmente na obrigação do locatário de não dar ao bem uso diverso do ajustado ou de expandir a ocupação sem consentimento. A conduta do apelante violou tal regramento e, portanto, configura inadimplemento contratual, apto a ensejar a responsabilização civil pelos prejuízos daí advindos.

Ademais, é despicienda a alegação de que não houve resistência imediata por parte do recorrido, pois não é crível exigir que o locatário atue de forma imediata para salvaguardar seus direitos, podendo optar por aguardar o término da relação locatícia para então exigir judicialmente a reparação dos danos experimentados. O silêncio momentâneo não tem o condão de convalidar o inadimplemento ou gerar presunção de aceitação tácita, sobretudo quando, como no caso, não há qualquer indício de renúncia expressa ou tácita ao direito de exigir a reparação.

No que toca aos danos materiais decorrentes da redução do faturamento da loja de conveniência, verifico que a sentença enfrentou detidamente a matéria, reconhecendo, com base nas provas carreadas aos autos.

É de fácil constatação que o funcionamento de um restaurante na área locada, no mesmo espaço comercial, impactou negativamente as receitas da loja de conveniência do recorrido.

As planilhas apresentadas, conquanto desacompanhadas de notas fiscais ou balanços firmados por contador, não foram isoladas no conjunto probatório. Como ressaltado, houve demonstração, ainda que por amostragem, da redução no faturamento noturno da loja, especialmente no período em que coincidia com o funcionamento do restaurante, o que indica nexo causal entre a conduta ilícita e o prejuízo suportado.

Portanto, embora devidamente provados o ato ilícito, o nexo causal e a existência do dano, entendo que a exata quantificação desse prejuízo deve ser aferida em sede de liquidação de sentença, como corretamente fixado na sentença recorrida.

Logo, entendo que o recurso merece parcial provimento apenas para determinar que o dano material relativo a redução no faturamento noturno da loja deva ser quantificado em sede de liquidação de sentença.

1.3. Dos valores arbitrados a título de honorários

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão do Apelante de ver reduzidos os honorários sucumbenciais fixados na sentença prolatada nos autos da Ação de Despejo por falta de pagamento, sob o fundamento de que a condenação, no percentual de 10% sobre o valor da causa, implicaria em verba honorária demasiadamente elevada, especialmente quando comparada aos honorários arbitrados em desfavor do Apelado na Ação de Consignação em Pagamento, que corresponderiam a apenas 20% sobre um único mês de aluguel.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, cumpre salientar que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar as disposições contidas no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece como critérios balizadores: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, estabelece o referido dispositivo percentual que varia entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, inexistindo este, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, a sentença arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, na forma do art. 58, III, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), corresponde ao somatório de doze meses de aluguel, o que reflete, efetivamente, a dimensão econômica do litígio e o potencial prejuízo ao locador. Tal valor de honorários é superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

A alegação de desproporcionalidade, sob o argumento de que na Ação de Consignação em Pagamento o valor da causa correspondia a apenas um mês de aluguel e, por consequência, a verba honorária seria inferior, não socorre ao Apelante.

As causas são juridicamente autônomas e possuem objetos distintos, conquanto relacionadas ao mesmo contrato de locação. Logo, a fixação da verba sucumbencial deve respeitar os parâmetros de cada demanda, sem que se exija equivalência numérica entre elas.

Ademais, inexiste qualquer descompasso entre o percentual aplicado (10%) e aquele previsto no § 2º do art. 85 do CPC. O arbitramento respeitou o limite mínimo legal e reflete a razoabilidade da remuneração devida, especialmente considerando o valor econômico atribuído à causa e a natureza da demanda.

Não se vislumbra, assim, qualquer vício ou desproporcionalidade na sentença que justifique a intervenção deste Colegiado.

1.4. Do aditamento da inicial

Em sede de apelação o recorrente faz o seguinte pedido: “Diante dessas considerações, portanto, em nome do princípio da economia processual, bem como forte no §1º do art. 1.013 do CPC, deve esse E. TJ/PA de provimento ao presente recurso para julgar procedente o aditamento a inicial realizado nos autos de processo de piso e, por consequência, julgar procedente a reparação em perdas e danos sofridos pela Recorrente.”

Neste ponto, importante destacar que agiu corretamente o juízo de origem ao não deferir o aditamento do pedido da inicial, eis que, é permitido o aditamento da exordial até o saneamento com o consentimento da parte contrária.

No caso dos autos, a parte adversa manifestou EXPRESSAMENTE que não concordava com o aditamento. Logo, não há como autorizar o aditamento do pedido exordial.

Indefiro, portanto, o pedido.

II – Da Apelação de ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS – Improcedência da Ação de Despejo e Suposta Posse Justa

2.1. Da Suposta Posse Justa e Improcedência da Ação de Despejo

O apelante sustenta, em sua peça recursal, que sua permanência no imóvel era legítima, visto que dependia do cumprimento de obrigações contratuais pela locadora, especialmente no tocante à aquisição do estoque de combustível e à retirada das benfeitorias.

O argumento, contudo, não prospera.

O contrato de locação firmado entre as partes encerrou-se em 31/12/2019. A despeito da alegação de ausência de oposição da autora, esta notificou extrajudicialmente o locatário em 30/12/2019, demonstrando sua inequívoca intenção em não renovar o contrato, consoante dispõe o art. 47, § 2º, da Lei nº 8.245/91.

Configurado, pois, o término regular da locação, não há falar em posse justa por parte do apelante. A ação de despejo, nesses casos, é o meio judicial adequado para retomada do imóvel.

A circunstância de haver pendências relativas ao estoque ou benfeitorias não transmuda a natureza da posse nem obsta o exercício do direito de reaver o imóvel. Tais questões foram corretamente apreciadas no bojo da ação e da reconvenção, com a fixação de condições para a desocupação, sem, contudo, afastar a procedência do pedido de despejo.

A alegação de que não houve oposição à desocupação, mas tão somente a exigência do cumprimento de obrigações contratuais, não descaracteriza a mora na desocupação do imóvel após a notificação, nem elide o cabimento da ação de despejo.

A posse do réu não era justa, caberia, devolver o imóvel e, caso entendesse pela existência de danos, buscar o judiciário para ser devidamente indenizado.

2.2. Da multa contratual.

Neste ponto, também não merece guarida a apelação.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença recorrida, de forma acertada, rechaçou o pleito de aplicação da mencionada penalidade.

Transcrevo, por oportuno, o trecho da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, a qual adoto como razão de decidir, por seus próprios fundamentos:

“Em relação à aplicação de multa no percentual de 10% pelo descumprimento do termo contratual, entendo que não merece acolhimento. A um, pois constato que os fundamentos do pedido não restaram claros, bem como, o precedente utilizado pelo reconvindo não restou esclarecido se possui semelhança com o presente feito. A dois, porque a referida multa não restou prevista em contrato. Portanto, não merece acolhimento o pedido.”

De fato, para a imposição de multa por inadimplemento contratual, é imprescindível a existência de cláusula expressa que a preveja.

Ademais, nos termos do artigo 421 do Código Civil, a liberdade contratual deve ser exercida dentro dos limites da função social do contrato e, assim, eventual penalidade deve constar de forma clara e objetiva no instrumento pactuado.

No presente caso, inexiste nos autos qualquer cláusula que estipule a penalidade pretendida. Tampouco restou demonstrado que o precedente invocado pelo apelante possua similitude fática e jurídica com o caso em apreço, de modo a justificar a aplicação da multa à margem da expressa vontade das partes.

Assim, correta a r. sentença ao rejeitar a pretensão, diante da ausência de cláusula penal que preveja a multa pretendida, não havendo que se falar em sua aplicação por analogia ou presunção.

III – Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO a apelação de
ROGÉRIO CORTE REAL DE BARROS
e DAR PARCIAL PROVIMENTO a apelação de
S. G. DA SILVA MENESES EIRELI
apenas para determinar que o dano material relativo a redução no faturamento noturno da loja deva ser quantificado em sede de liquidação de sentença, mantendo incólume os demais termos da sentença proferida nos autos da Ação de Despejo c/c Reconvenção, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025